Tribunal: TJMT
Processo: 1022629-39.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022629-39.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERVAL GOMES DE FIGUEIREDO - CPF: 880.142.581-34 (EMBARGANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO
CÍVEL
–
AÇÃO DE DECLARAÇÃO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA

–
OBSCURIDADE
–
NÃO OCORRÊNCIA –
NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EXEGESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração aviado por
Roberval Gomes De Figueiredo,

contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação
,
mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor e o condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,

na condição
suspensiva de exigibilidade
nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

O embargante
aponta obscuridade no acórdão e
afirma que o objeto da ação não discute a validade ou não do contrato de cartão de crédito, mas sim a natureza jurídica do empréstimo.

Pugna pela reformulação do entendimento contido no
decisum
embargado
Id.

221245182
.

Em contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embora o embargante alegue existir obscuridade no julgado, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Conforme a doutrina processualista, tem-se que a obscuridade, hipótese prevista no art. 1022, I do CPC, consiste na falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante na decisão judicial.

Na hipótese dos autos, não há nenhuma obscuridade no voto condutor, já que fundamenta com clareza as insurgências opostas no litígio.

Destaca-se que
o embargante
nem ao
menos se prestou a apontar
em quais pontos o acórdão
se mostrou obscuro
, limitando-se a rediscutir sua irresignação acerca do conteúdo decisório
em relação
à
onerosidade
excessiva decorrente das taxas de juros aplicáveis no contrato firmado entre
as partes, alegando que o percentual cobrado é diverso da modalidade ofertada a ele
.

Pela análise das razões dos embargos de declaração, depreende-se que o embargante pretende esclarecer ao Colegiado qual seria o objeto da ação, na tentativa de
alcançar
o
resultado pretendido
, dizendo que o questionamento originário não se restringe à validade ou não do contrato de cartão de crédito, mas, sim, à natureza jurídica do empréstimo.

Contudo, inobstante a irresignação do embargante, o acórdão recorrido enfrentou todas as teses questionadas, consignando de forma clara as razões do seu convencimento e as normas infraconstitucionais que se revelaram pertinentes à hipótese
da lide
.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto do inconformismo do embargante pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso
.

No entanto, a espécie recursal na qual o embargante se ampara não é meio legítimo para buscar a modificação da decisão, senão quando existentes algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, acima transcrito.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -,
não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ -
EDcl
no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022) (destaquei)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração sem a indicação de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente, demonstra que a sua finalidade é de provocar rediscussão da matéria abordada no aresto embargado, o que não se coaduna com a via dos
aclaratórios
.

O Julgador não está obrigado a esgotar os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, cuja ausência de indicação expressa dos dispositivos legais e Enunciados Sumulares, eventualmente incidentes, não configura omissão no acórdão.”
(N.U

0095572-44.2016.8.11.0000
,,
CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016,
Publicado
no DJE 18/11/2016)
(destaquei)

Posto isso, evidenciado que a pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido
,
rejeito
os
aclaratórios
, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024